Tribunal: TJPA
Processo: 0024867-66.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÃRIO CONTUNDENTE. AUTOR RECONHECIDO PELAS VESTIMENTAS. RECONHECIMENTO ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NOS AUTOS. CONDENAÃÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o do rÃ©u por ausÃªncia de provas, se a materialidade da conduta e sua autoria na prÃ¡tica do crime de roubo restaram suficientemente comprovadas nos autos, especialmente a partir do seu reconhecimento atravÃ©s de suas vestimentas, corroborado pelos demais elementos informativos colhidos nos autos. Precedentes.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0024867-66.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara Criminal)
APELANTE: FLÁVIO LISBOA MONTEIRO - Def. Público Daniel Sabbag
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. AUTOR RECONHECIDO PELAS VESTIMENTAS. RECONHECIMENTO ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por ausência de provas, se a materialidade da conduta e sua autoria na prática do crime de roubo restaram suficientemente comprovadas nos autos, especialmente a partir do seu reconhecimento através de suas vestimentas, corroborado pelos demais elementos informativos colhidos nos autos. Precedentes.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e onze do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
FLÁVIO LISBOA MONTEIRO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Capital, que o condenou pelo delito definido no art. 157,
caput
, do Código Penal (crime de roubo simples), ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial, em síntese que, no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 21h30min, a vítima Bruna Calandrini Rezende, estava em frente a residência de seus sogros, localizada na Av. Rômulo Maiorana, momento em que foi abordada pelo denunciado Flávio Lisboa Monteiro que, mediante grave ameaça e simulando portar uma arma de fogo, subtraiu a aliança e o aparelho celular Iphone da vítima. Consumado o fato, o denunciado empreendeu fuga na posse da
res furtiva
, vindo os bens a serem recuperados momentos após o crime (através do uso do rastreador do aparelho celular), e o réu preso em flagrante.

A denúncia foi recebida (fl. 05) e, após regular instrução, a denúncia foi julgada procedente e o réu condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 70/73), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 81/90), pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de fragilidade probatória.

Em contrarrazões (fls. 91/93), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, nos termos acima esposados.¿
(textuais) (fls. 98/101).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 07 de junho de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

Entende a defesa, que o réu Flávio Lisboa Montero deve ser absolvido ante a fragilidade probatória, vez que o réu somente fora identificado pela sua vestimenta e capacete, o que inviabiliza a condenação.

Sem razão à defesa.

Analisando detidamente os presentes autos, constato que a materialidade do crime encontra-se patentemente comprovada através das declarações colhidas quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02 - apenso), do Auto de Apreensão (fl. 19 - apenso), do Boletim de Ocorrência de fls. 24/25 - apenso, além das provas orais colhidas em juízo (mídia de fl. 47).

A autoria, por sua vez, diferentemente do alegado pela defesa, também restou suficientemente comprovada. Vejamos.

Isso porque, apesar de a vítima realmente não ter conseguido reconhecer o rosto do recorrente como sendo do autor do crime (já que este permaneceu de capacete durante a abordagem), no entanto, descreveu, de modo firme, uníssono, coerente e com riqueza de detalhes, toda a vestimenta do réu e o capacete por ele usado, nos seguintes termos:
¿que estava na casa da sogra, e tinha saído da casa para pagar o papai Noel; que ele surgiu em uma moto, subiu na calçada e ai percebeu que era assalto; que ele falou que não pera pra brincar porque não tinha nada a perder; que ele a olhou dos pés a cabeça a procura de coisas para roubar; que ele pediu o celular e a aliança de casamento; que ela imediatamente deu; que ele não tirou o capacete; que o reconheceu pelas roupas; que aguardou ele ir embora, entrou em casa e o marido dela começou a rastrear o celular, que nessa hora passou uma viatura da polícia, e o marido pediu ajuda e foi rastreando; que no canal da visconde o marido dela e os policiais viram o rapaz que a tinha assaltado (que estava de blusa regata azul), passando o celular para um terceiro, momento em que o policial foi lá, pegou o celular, entregou para o seu marido, que por sua vez desbloqueou e constatou que se tratava do seu aparelho; que o reconhecimento se deu pela roupa e capacete, na delegacia logo após o crime; que ele estava com uma blusa regata azul e bermuda; que o capacete era de cor clara (branco ou bege); que o celular foi recuperado (...).¿

Por outro lado, o marido da vítima,
Sr. Rodrigo Veiga Ranieri Barros
, que participou das diligências que levaram a prisão do réu, enfatizou que:
¿que é esposo da vítima; que estavam em momento de confraternização de natal na casa de sua mãe, e que a sua esposa saiu para ir pagar o papai Noel; que no seu retorno, ela estava desesperada e contou do assalto que havia acontecido; que rastreou o aparelho roubado e nesse momento passou uma viatura da polícia na rua e acenou para eles e contou o acontecido; que entrou na viatura e junto com os policiais foram seguindo a localização do celular; que em questão de menos de dez minutos conseguiram recuperar o aparelho; que o celular estava no canal da Visconde próximo a Dr. Freitas; que chegando lá o rastreador indicava que a pessoa com o celular estava parada em um local fixo e então o policial abordou dois indivíduos e verificou que um deles estava com o celular; que o policial levou o celular até ele e que desbloqueou a tela para mostrar que se tratava do celular roubado; que então o policial encaminhou o indivíduo para a delegacia e lá sua esposa fez o reconhecimento por meio das roupas porque na hora do assalto ele não tirou o capacete.¿
(fl. 47)

Corroborando os depoimentos acima transcritos, destaco as declarações do PM
Adonaide Oliveira Ferreira
, que em juízo afirmou (fl. 54):
¿Estávamos em ronda naquela área no momento em que a vítima fez sinal e informou que havia sido assaltado por um cidadão em frente a casa dos parentes da vítima; que o esposo dela tinha um iphone e conseguiu rastrear o celular dela e estava indicando o canal da Pirajá no bairro da Pedreira; que deslocaram-se até o local e chegando lá o próprio marido dela identificou o celular nas mãos do acusado; que realizaram a revista e o esposo da vítima reconheceu o celular que continha fotos do casal; que encaminharam o acusado até a seccional, e logo depois chegou a vítima que reconheceu o rapaz como o autor do crime; que não havia arma de fogo com ele; que no momento da prisão ele negou a autoria e alegou que alguém havia deixado o celular com ele.¿

Como visto, constata-se que restou cabalmente comprovado pelo depoimento da vítima, seu marido, e do policial que prendeu o réu em flagrante, que o autor do crime utilizava exatamente a sua blusa regata azul bem como o capacete de cor clara (branco ou bege), e que foi preso em flagrante (vestindo a mesma roupa) ainda na posse do celular Iphone subtraído, que por sua vez foi recuperado graças ao uso do rastreador.

Assim sendo, o acervo probatório, como um todo, em seu conjunto, permite formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria do apelante na prática do roubo que lhe está sendo imputado, no qual abordou Bruna Calandrini, mediante grave ameaça e subtraiu seu aparelho celular e aliança.

De outra banda, ressalta-se que, além de não haver quaisquer contradições nos depoimentos e declarações da vítima e testemunhas, a defesa e o réu não trouxeram aos autos quaisquer indícios de que os testemunhos teriam interesse em lhe prejudicar, agindo de má-fé ao imputar-lhe o uso da blusa utilizada no crime e o reconhecimento dessa pela vítima.

Sobre o tema, entendo oportuno transcrever trecho do primoroso parecer ministerial na parte em que afirma,
verbis
:
¿
Por outro lado, a vítima declarou se recordar claramente do recorrente, reconhecendo suas vestimentas, inclusive seu capacete, que não foi tirado da cabeça durante a abordagem. Nesse sentido, a jurisprudência entende que o reconhecimento por meio das vestimentas e outras características configura-se como prova segura, não havendo que se falar em reconhecimento precário ou insuficiente.¿

A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT, DO CP - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - AUTOR RECONHECIDO PELAS VESTIMENTAS - RECONHECIMENTO ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NOS AUTOS - CREDIBILIDADE DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - DOSIMETRIA DA PENA - AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO - PENA DE MULTA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Não há que se falar em absolvição do réu por ausência de provas, se a materialidade da conduta e sua autoria na prática de um crime de roubo restaram suficientemente comprovadas nos autos, especialmente a partir do seu reconhecimento através de suas vestimentas, corroborado pelos demais elementos informativos colhidos nos autos - (...) (TJ-MG - APR: 10647190046274001 São Sebastião do Paraíso, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2.º, INCISO II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DO RÉU FRANÇOELTON PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DOS OFENDIDOS NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DAS VESTIMENTAS E DA MOTOCICLETA UTILIZADAS, ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE MINUTOS APÓS O ASSALTO. ADEMAIS, PARTE DA RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE. ''Ostenta enorme significado, no que concerne à certeza da autoria, a apreensão da res em poder daquele que a detêm sem justificação plausível, resultando da circunstância a inversão do ônus da prova (TJ-SC - APR: 01435407620148240033 Itajaí 0143540-76.2014.8.24.0033, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 20/02/2020, Quinta Câmara Criminal)

Portanto, de uma análise global do acervo probatório colhido nos autos, entendo que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não pode prosperar em detrimento das firmes, coesas e uníssonas declarações e depoimentos da vítima, de seu marido e do policial militar, aliadas aos demais elementos informativos colhidos nos autos.

Dessa forma, sendo possível extrair do conjunto probatório a certeza necessária da autoria do apelante no crime, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou incidência do princípio do in dubio pro réu.

Assim, deve ser confirmada a condenação do apelante pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator